Tribunal: TJDFT
Processo: 0740181-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0740181-35.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. EMBARGADO: FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. (ID 20481518), em face da decisão por mim proferida (ID 20130346), cujo teor é o seguinte: Cuida-se de agravo de instrumento (ID 19640549) interposto por Q1 COMERCIAL DE ROUPAS S.A. contra decisão proferida pelo douto Juízo da 7a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença deflagrado por FERNANDES DONAS &amp; ADVOGADOS ASSOCIADOS em desfavor da agravante, indeferiu o pedido de suspensão das ações e execuções em relação a ela. Eis o teor do r. decisório combatido (ID 705402828 – autos de referência): Indefiro o pedido formulado pela executada nas petições de ID 68256147 e ID 70001869, porquanto, nos termos da decisão prolatada sob ID 67270153, não foi comprovada a inclusão dos créditos perseguidos nestes autos, relativos a honorários sucumbenciais devidos à exequente Fernandes Donas &amp; Advogados Associados, no plano de recuperação judicial, tampouco comprovou o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução em face do devedor, à luz do art. 6o da L. 11.101/2005. Outrossim, ressalto que a mera alegação genérica de que os bens móveis da loja executada estão todos alienados com cláusula de alienação fiduciária, sem a comprovação de que realmente existe o gravame, não impede o prosseguimento da penhora outrora deferida. Tendo em vista a preclusão da decisão proferida ao ID 67270153, certificada em ID 70076739, cumpram-se todos os comandos ali determinados, expedindo-se, desde logo, o mandado de penhora e avaliação dos bens móveis que guarnecem a loja da devedora. Intimem-se. Inconformada, assevera a recorrente estar passando por dificuldades financeiras em razão da pandemia instalada no Brasil e no Mundo, em decorrência da proliferação do vírus da COVID-19, estando, inclusive, em recuperação judicial, motivo pelo qual requer, inicialmente, o deferimento da justiça gratuita. Instada a comprovar sua miserabilidade jurídica (ID 19708037), juntou petição e documentos (ID 20095271) referentes aos balanços patrimoniais. Da análise do conjunto probatório percebe-se, claramente, que a recorrente, de fato, está passando por uma situação delicada. A empresa conta com mais de 100 (cem) anos de história e, atualmente, encontra-se com a situação financeira crítica, em que o passivo supera o ativo circulante, inclusive com prejuízo líquido nos exercícios. Assim, diante da impossibilidade jurídica de arcar com os encargos processuais, faz jus a agravante ao benefício da justiça gratuita. Examino o pedido de concessão de efeito suspensivo. Sustenta a agravante que, no cumprimento de sentença, o agravado persegue o recebimento dos honorários de sucumbência, os quais, na sua ótica, estão sujeitos à recuperação judicial. Explica que a data de distribuição da recuperação judicial se deu em fevereiro de 2020 e o débito, referente aos honorários objeto da ação principal, ou seja, ação de despejo, corresponde a acordo homologado e transitado em julgado em novembro de 2019, data do fato gerador. Expressa ser válida a decisão que determinou a suspensão de todas as ações e execuções ajuizadas contra as devedoras e seus sócios até a análise do pedido de processamento de recuperação judicial, uma vez que a ordem liminar foi mantida pelo Tribunal de Justiça de Cuiabá/MT. Tece considerações sobre a Lei de Falências e defende que o Juízo da Comarca de Cuiabá é o competente para todas as ações e reclamações sobre os interesses das empresas em recuperação judicial. Pretende, assim, a concessão do efeito suspensivo e posterior reforma da r. decisão. É o relato do essencial. Estabelece o inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil que o Relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Para que seja concedido o efeito suspensivo, segundo a inteligência do parágrafo único do artigo 995 do Diploma Processual, o relator deve verificar se, da imediata produção dos efeitos da decisão recorrida, há risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar evidenciada a probabilidade de provimento do recurso. Vislumbro não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Dispõe a Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em que pese o crédito referente aos honorários de sucumbência terem sido constituídos antes da suposta recuperação judicial, o que se observa dos autos principais é a ausência de deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução. A própria recorrente afirma que o assunto ainda não foi resolvido, estando em discussão no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, haja a vista a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento. Assim, diante da ausência de informações concretas de que houve a inclusão dos créditos relativos aos honorários de sucumbência no plano de recuperação judicial, não há de se falar em suspensão da presente execução. Nos autos se tem notícias de que houve o deferimento de liminar na qual foi determinada a suspensão de todas as ações ajuizadas contra a recorrente até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial. É consabido que a medida de urgência possui caráter precário e pode ser revogada a qualquer tempo. Nesse sentido, ante a ausência de elementos concretos de que a empresa realmente se encontra em recuperação judicial, não há lugar a medida de urgência pleiteada. Por tais fundamentos, de um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso, consoante o artigo 1.019, inciso II, do CPC. O embargante aduz contradição do decisum, ao argumento de existência de decisão expressa do Juízo recuperacional quanto à suspensão das ações e execuções até análise do processo de recuperação. Assim, busca a suspensão do feito em relação às empresas recuperandas do Grupo Colombo e seus coobrigados. A parte embargada apresentou contrarrazões (ID 21017360), postulando o desprovimento do recurso. É o relato do essencial. Dispõe o Código de Processo Civil: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I) esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II) suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III) corrigir erro material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I) deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento; II) incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, §1o. Consigne-se que os embargos de declaração não têm a mesma amplitude recursal destinada à apelação, ou seja, não podem ser utilizados com o fim único de reexame do julgado, pois são condicionados à existência de omissão, contradição, obscuridade ou para corrigir erro material. A despeito da tese da recorrente, o fato de haver decisão desfavorável ao posicionamento que adota não leva ao raciocínio de que houve vício a legitimar o manejo dos presentes declaratórios. O que de fato se percebe da leitura da peça interposta é o intuito da embargante obter efeitos modificativos, rediscutindo o mérito da causa, com vistas à prevalência dos seus fundamentos sobre a matéria, contudo, é certo que tal desiderato não se encontra agasalhado por esta espécie recursal. Em verdade, o decisum apreciou a questão de forma clara e objetiva, conforme abaixo transcrito: Vislumbro não estarem presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência pleiteada. Dispõe a Lei 11.101/2005: Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos. Em que pese o crédito referente aos honorários de sucumbência terem sido constituídos antes da suposta recuperação judicial, o que se observa dos autos principais é a ausência de deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial, que é a causa de suspensão da execução. A própria recorrente afirma que o assunto ainda não foi resolvido, estando em discussão no Tribunal de Justiça do Mato Grosso, haja a vista a interposição de 2 (dois) agravos de instrumento. Assim, diante da ausência de informações concretas de que houve a inclusão dos créditos relativos aos honorários de sucumbência no plano de recuperação judicial, não há de se falar em suspensão da presente execução. Nos autos se tem notícias de que houve o deferimento de liminar na qual foi determinada a suspensão de todas as ações ajuizadas contra a recorrente até a análise do pedido de processamento do pedido de recuperação judicial. É consabido que a medida de urgência possui caráter precário e pode ser revogada a qualquer tempo. Nesse sentido, ante a ausência de elementos concretos de que a empresa realmente se encontra em recuperação judicial, não há lugar a medida de urgência pleiteada. Por tais fundamentos, de um juízo de cognição sumária próprio dessa fase, indefiro a liminar. Ademais, a pretensão da embargante é a rediscussão da matéria já apreciada, o que não se mostra possível na via estreita dos declaratórios, cuja finalidade é esclarecer o julgado, complementando-os quanto a eventuais pontos omissos, contraditórios, obscuros, ou para corrigir erro material. Confira-se: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUSÊNCIA CONTRADIÇÃO. SUCESSÃO EMPRESARIAL IRREGULAR. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PRETENSÃO DE INFRIGÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. 1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes. 2. As irresignações da parte Embargante não representam qualquer proposição inconciliável no decisum e tampouco omissão, contradição, obscuridade ou erro material, de modo a inexistir os alegados vícios. 3. Inexiste contradição quando da leitura do r. julgado se percebe, após desenvolvimento claro e fundamentado das razões de decidir, a presença de indícios convincentes de que houve sucessão empresarial irregular, estando o julgado em consonância com a Jurisprudência deste Tribunal de Justiça. 4. Não havendo qualquer vício a ser sanado, o improvimento dos presentes embargos é medida que se impõe. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão n.1170214, 07019117320198070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 15/05/2019, Publicado no DJE: 20/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.); DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. PRÉ-QUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE DEFEITO NO JULGADO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA APRECIADA. ACÓRDÃO MANTIDO. 1 - "Omissão" é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. 2 - Os Embargos de Declaração, mesmo que para a finalidade de pré-questionamento, devem lastrear-se em alguma das hipóteses de vícios do julgado elencadas no artigo 1022 do Código de Processo Civil, não se prestando ao reexame da causa, porquanto limitados a sanar os referidos defeitos. Embargos de Declaração rejeitados. (Acórdão n.1167856, 07056857920178070001, Relator: ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 02/05/2019, Publicado no DJE: 08/05/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Além disso, a despeito da moderna sistemática processual introduzida pelo novo Código de Processo Civil, a simples alegação de necessidade de prequestionamento, induvidosamente, não dispensa a comprovação da existência de um dos vícios do artigo 1.022 do Estatuto Processual, sob pena de se instituir nova modalidade para o cabimento de embargos de declaração, ou seja, o exclusivo prequestionamento. Nesse sentido, confira-se abalizada doutrina: Embargos de declaração ‘para fins de prequestionamento’ (ou embargos de declaração ‘prequestionadores’). Tendo em vista que somente serão consideradas como prequestionadas as causas (=questões) decididas, os embargos de declaração ‘prequestionadores’ podem ser peça chave para o recorrente romper e alcançar a instância excepcional, pois através do seu julgamento, a decisão derivada poderá sanear a decisão embargada, examinando questões (causas) que se pretende levar às cortes superiores. Para tanto, nos embargos de declaração deverão estar indicados os pontos não apreciados no acórdão primitivo, com a demonstração da pertinência e importância da sua análise. Não se trata, portanto, de uma modalidade diferente de embargos de declaração, mas tão somente de manejo do recurso para que os pontos omissos do acórdão ordinário sejam apreciados, isto é, decididos. A noção – aqui posta em resenha – pode ser extraída da conjugação da Súmula 356 do STF (“O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”) com a Súmula 282 do STF (“É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”). Assim, os embargos de declaração ‘prequestionadores’, em regra, indicarão – nos termos do art. 1.023 – o vício da omissão, com pedido de que ponto(s) ou questão(ões), sobre o qual já deveria(m) ter o órgão judiciário se pronunciado, seja(m) apreciado(s). (Breves comentários ao Novo Código de Processo Civil de acordo com as alterações da Lei 13.256/2016. Teresa Arruda Alvim Wambier, Fredie Didier Jr., Eduardo Talamini e Bruno Dantas. 2a edição em e-book baseada na 2a edição impressa. São Paulo: RT, 2016, disponível em https://proview.thomsonreuters.com (acesso em 05.05.2018)). Eventual inconformismo, sobretudo a fim de obter efeitos infringentes, deverá ser encaminhado às Instâncias Superiores, pois os embargos declaratórios não são o meio adequado para a reavaliação das questões apreciadas por ocasião do julgamento do apelo. No mais, consabido que o magistrado não está obrigado a responder a todas as alegações das partes, tampouco a rebater todos dispositivos legais invocados, exigindo-se apenas o exame dos argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador, consoante regra inserta no art. 489, § 1o, IV, do CPC. Dessa forma, inexistentes quaisquer dos vícios previstos na lei processual civil, resulta inviável a pretensão voltada para o acolhimento dos aclaratórios com a atribuição de efeito modificativo, como buscado pela recorrente. Com essas razões, rejeito os embargos de declaração. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos para julgamento do mérito do recurso de agravo de instrumento, haja vista a apresentação de contrarrazões pelo agravado (ID 20872401). Brasília, 13 de novembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador